Tribunal: TJSP
Processo: 1000053-45.2019.8.26.0180
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Recolhimento das custas de preparo fora do prazo – Não demonstração de justo impedimento – Preclusão – Ocorrência -Deserção do apelo mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000053-45.2019.8.26.0180/50000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que
é agravante ZILENE APARECIDA PIRES DA SILVA, é agravado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000053-45.2019.8.26.0180/50000 -Voto no 48175
2-gl

COMARCA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 2a VARA
AGRAVANTE(S): ZILENE APARECIDA PIRES DA SILVA
AGRAVADO(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
JUIZ (A): PATRÍCIA RIBEIRO BACCIOTTI
VOTO No 48175
AGRAVO INTERNO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Recolhimento das
custas de preparo fora do prazo Não demonstração de
justo impedimento Preclusão Ocorrência -Deserção
do apelo mantida - Recurso desprovido.
Agravo interno contra a r. decisão de fls. 472/473
que não conheceu do recurso de apelação interposto contra a r. sentença a
qual havia julgado procedente ação de busca e apreensão, fundada em
cédula de crédito bancário emitida para financiamento de bem garantido por
alienação fiduciária. A agravante pede o afastamento da deserção do seu
apelo sustentando, em suma, que o motivo pelo pagamento fora do prazo
se deu por força maior, já que à época não possuía saldo suficiente em sua
conta bancária (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000053-45.2019.8.26.0180/50000 -Voto no 48175
3-gl
O recurso foi processado e respondido (fls.
10/15).
É o relatório.
Com efeito, a agravante interpôs recurso de
apelação requerendo a concessão de justiça gratuita; sendo que, por não
ter comprovado a sua precariedade financeira, tal pedido foi indeferido, com
a determinação de recolhimento das custas de preparo, em cinco dias, pena
de deserção (fls. 459). Ato contínuo, ela peticionou requerendo o
parcelamento das custas (fls. 462/464), o que também foi indeferido; porém,
foi-lhe concedido, em caráter derradeiro, novo prazo de cinco dias para que
recolhesse as custas recursais (fls. 465).
Outrossim, o r. despacho de fls. 465 foi
disponibilizado no DJe de 24/08/20 (fls. 466), de modo que o prazo
supramencionado findou-se aos 01/09/20. Todavia, a agravante recolheu
tais custas somente aos 09/09/20 (fls. 470/471), sem ter apresentado
qualquer justificativa (fls. 469).
Posto isto, forçoso reconhecer que o recolhimento
foi feito fora do prazo legal. Logo, o não conhecimento do recurso de
apelação, por deserção, é medida que se impõe, conforme disposto no art.
1.007, §2o, do CPC, sendo irrelevante o seu cumprimento posterior, tendo
em vista a ocorrência da preclusão.
Aliás, descabida a alegação da agravante de que
o recolhimento intempestivo deu-se por motivo de força maior, seja porque
nada alegou no momento oportuno (fls. 469); mas, sobretudo, porque tal
saldo bancário insuficiente (R$179,36
fls. 03 do presente recurso)
relacionava-se à posição da sua conta corrente do dia 30/06/20 (fls. 445),
enquanto que o r. despacho o qual lhe concedeu novo prazo para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000053-45.2019.8.26.0180/50000 -Voto no 48175
4-gl
recolhimento (fls. 465), foi disponibilizado aos 24/08/20 (fls. 466), ou seja,
quase dois meses depois do alegado 'saldo insuficiente'.
Deste modo, não há como se acolher a pretensão
recursal, impondo-se a manutenção da decisão agravada pelos seus
próprios fundamentos; não merecendo, portanto, provimento o presente
agravo interno.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator